Tribunal: TJDFT
Processo: 0733414-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733414-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: A. J. I. F. REPRESENTANTE LEGAL: LAIRA DOS SANTOS INACIO D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A , contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, em que o Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga deferiu o pedido da autora de bloquear, por meio do sistema SISBAJUD, o valor necessário à cobertura dos procedimentos prescritos à ela, no montante de R$ 175.930,24 (cento e setenta e cinco mil novecentos e trinta reais e vinte e quatro centavos) (ID 103796651 dos autos originais). Alega a agravante, em síntese, que a decisão agravada deve ser suspensa, pois, caso a tese autoral não seja acolhida e o valor penhorado tenha sido disponibilizado à autora, esta não terá condições de efetuar o reembolso da quantia. Assevera que “até mesmo de prudência por parte do Judiciário, até que haja decisão por este Tribunal acerca da proporcionalidade e razoabilidade da multa diária, resta evidente que a decisão merece ser suspensa, para que não ocorra qualquer injustiça em relação à agravante” (ID 30037510 – p. 3), referindo à decisão que será prolatada no AGI 0725969-72.2021.8.07.0000. Nesse sentido, sustenta que “o cumprimento da decisão guerreada pode resultar dano grave e de difícil reparação, na forma do art. 995, parágrafo único, do NCPC” (id.). Defende a impossibilidade de ser determinado o bloqueio judicial em questão, haja vista o cumprimento da determinação pela operadora de plano de saúde e a ausência de prejuízo à agravada e, além disso, “a agravada não comprovou que eventual demora para o cumprimento do comando judicial lhe causou prejuízos a ponto de justificar uma multa de R$ 175.930,24, realçando-se que o tratamento que desejava foi iniciado” (id. – p. 5). Ao final, sustenta a desproporcionalidade da penalidade fixada e a necessidade de sua redução, inclusive para evitar enriquecimento sem causa da agravada. Acresce que “o medicamento foi autorizado à recorrida, não havendo desta maneira justificativa mínima para justificar uma MULTA de R$175.930,24, a qual não guarda mínima correção com a obrigação de fazer postulada” (id. – p. 6). Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, que seja afastada a multa estipulada ou, caso assim não se entenda, a redução desta. É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, com o preparo devidamente recolhido (ID 30037515), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte agravante não atende aos aludidos pressupostos. Sopesando detidamente os elementos que instruem estes autos, não verifico a presença de todos os requisitos necessários ao deferimento da concessão do efeito suspensivo ativo, mormente por não vislumbrar qualquer perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tampouco identificar possibilidade de risco ao resultado útil do processo. De igual modo, em sede de cognição rasa e perfunctória própria da atual fase deste processo, não reputo demonstrada, de plano, a probabilidade de provimento do recurso à baila. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca desta pretensão reformatória, verifico, neste caso específico, que a tutela de urgência almejada pela agravante não preenche nenhum dos específicos pressupostos. Cotejando detidamente os autos, depreende-se que o Juízo a quo, diante do reiterado descumprimento da liminar, deferiu o pedido da autora de bloqueio de ativos da ré, por meio do sistema SISBAJUD, “do valor necessário à cobertura dos procedimentos” (ID 103796651 dos autos originais). Nos termos do art. 139, IV, do CPC, ao juiz incumbe “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Releva notar que a autora, conta atualmente com 8 (oito) anos de idade e é portadora de neuroblastoma metastático, classificada como paciente de alto risco em virtude da idade e necessita de tratamento quimioterápico em caráter de urgência, tendo sido, ainda, submetida a cirurgia para retirada do tumor primário em fevereiro do corrente ano, bem como transplante de medula óssea. O relatório médico juntado aos autos originais assim explicita: Diante da confirmação diagnóstica e da gravidade, por se tratar de Neuroblastoma metastático em criança acima de 1 ano de idade, caracterizando Alto Risco, torna-se necessário o início, em caráter de urgência no tratamento quimioterápico. O tratamento proposto é o recomendado pelo Grupo Cooperativo Americano – CCG, que consiste em 5 ciclos de 6 dias de tratamento com Cisplatina, Doxorubicina, Ciclofosfamida e Etoposide, com intervalos de 14 a 21 dias entre os ciclos. A quimioterapia também é realizada em regime de internação (ID 97722950 dos autos originais). Em sua petição inicial, a autora esclareceu que “o medicamento aplicado, conforme nota fiscal em anexo, foi ministrado na autora nos dias 16, 17 e 18 de abril de 2021, no total de 64 ampolas de Tepadina 15 mg, totalizando R$ 175.930,24 (cento e setenta e cinco mil novecentos e trinta reais e vinte e quatro centavos)” (ID 97221833 – p. 5 dos autos originais). Em resposta ao pedido da autora, o plano de saúde assim se manifestou: A AMIL em resposta à sua solicitação de justificativa por escrito, datada de 12/07/2021, vem esclarecer a impossibilidade da cobertura de custos para o procedimento solicitado na data de 23/04/2021, pelo motivo exposto a seguir: O medicamento solicitado está fora das hipóteses de cobertura estabelecidas pelo Rol de Procedimentos Médicos vigente, publicado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (ID 97722952 dos autos originais). O Juízo de origem deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando que a ré fornecesse e custeasse o tratamento com o medicamento prescrito no prazo de 24h a contar de sua intimação, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e, como relatado, diante do descumprimento da determinação por parte da ré, determinou o bloqueio de tal quantia na conta desta com vistas a garantir o tratamento da autora, decisão perante a qual se insurge a agravante neste recurso. Além disso, verifica-se que, em decisão posterior, o Juízo de origem consignou que a autora informou que teve seu nome negativado, em função do descumprimento, pela parte ré, da medida liminar deferida, solicitando o desbloqueio do valor constrito, sendo que a mencionada liberação foi indeferida nesta fase processual, “sob pena de se antecipar juízo definitivo, que poderia ensejar eventual perigo de dano reverso na hipótese de não acolhimento do pleito no momento de sua cognição exauriente. Se a medicação já foi adquirida, a existência de dívida em nome do representante legal da menor deverá ser elidida apenas na hipótese de conversão da obrigação em perdas e danos caso obtido o êxito pretendido. Tal fenômeno processual apenas se caracterizará após o trânsito em julgado. Por tais motivos, indefiro o pedido de liberação de valores” (ID 106266664 dos autos originais). Dessa forma, não apenas o estado de saúde da autora é extremamente delicado, como o perigo da demora no fornecimento do fármaco pode acarretar dano grave à autora, motivo pelo qual se justificam as astreintes (impugnadas em prévio agravo de instrumento) na forma fixada na origem, bem como o bloqueio estabelecido. Ademais, não se verifica qualquer prejuízo à agravante, haja vista a decisão do Juízo de origem no sentido de impedir o imediato levantamento dos valores bloqueados. Outrossim, a probabilidade do direito da agravante também se encontra abalada, pois certo é que ao plano somente é dada a limitação das doenças acobertadas pelo contrato, respeitado o rol mínimo de cobertura da ANS, não lhe sendo, no entanto, permitida a escolha da terapêutica adotada, porquanto esta tarefa resta a cargo do médico assistente que acompanha o caso do participante. Destaca-se, por oportuno, que não há nos autos elementos que infirmem o diagnóstico e a indicação médica recomendada à parte agravada. Essa apreensão decorre, além disso, da ponderação de princípios e postulados de âmbito constitucional, que faz pender, casuisticamente, para o resguardo do direito à saúde, à dignidade da pessoa humana e à própria vida (art. 5o, 6o e 196 da CF/88). Diante do exposto, com base em uma cognição superficial e rarefeita da discussão travada entre as partes, afere-se, no caso à baila, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência vindicada na peça recursal, razão pela qual INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 23 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator